Tribunal: TJPA
Processo: 0800310-16.2022.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800310-16.2022.8.14.0105

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCORDIA DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE FÓRMULA ALIMENTAR ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RESERVA DO POSSÍVEL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Concórdia do Pará contra sentença que, nos autos de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, na condição de substituto processual de menor portadora de alergia à proteína do leite de vaca (APLV), condenou o ente municipal a fornecer mensalmente quatro latas de leite especial Pregomin Pepti ou similar, mediante comprovação médica, confirmando os efeitos da tutela antecipada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) estabelecer se a responsabilidade pelo fornecimento de fórmulas alimentares especiais recai solidariamente sobre todos os entes federativos;
(ii) analisar a aplicabilidade dos princípios da reserva do possível e da razoabilidade frente à obrigação imposta ao município;
(iii) avaliar a possibilidade de eventual efeito multiplicador comprometer as finanças públicas municipais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal atribui aos entes federativos responsabilidade solidária na promoção do direito à saúde, sendo legítima a imposição de obrigação a qualquer deles para o atendimento direto e imediato das necessidades do cidadão, conforme precedentes do STF e STJ.

4.

O argumento da reserva do possível não afasta o dever de assegurar o direito fundamental à vida e à saúde, especialmente em situações de vulnerabilidade extrema, como no caso de menor que necessita de fórmula alimentar especial para sobrevivência.

5.

A alegação de efeito multiplicador e impacto financeiro não prevalece sobre a prioridade do direito à saúde e à vida, sendo o caso concreto analisado à luz do princípio da proporcionalidade, que pondera o interesse coletivo e o individual.

6.

A sentença recorrida está devidamente condicionada à comprovação médica de necessidade, respeitando critérios técnicos e não configurando obrigação desarrazoada ou ilimitada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O direito à saúde e à vida prevalece sobre argumentos genéricos relativos à reserva do possível e impacto financeiro, especialmente em situações de extrema vulnerabilidade.

2.

Os entes federativos possuem responsabilidade solidária na garantia do direito à saúde, podendo ser demandados isoladamente ou em conjunto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Presencial os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão, e das notas taquigráficas arquivadas.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

44ª sessão ordinária da 2ª Turma de Direito Público, ocorrida em 16/12/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Apelação cível interposta pelo Município de Concórdia do Pará contra sentença proferida nos autos de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, na qualidade de substituto processual da menor Emanuelle dos Santos Conceição, que requereu o fornecimento de leite especial (Pregomin Pepti) devido à sua condição de saúde diagnosticada como alergia à proteína do leite de vaca (APLV).

A sentença condenou o município recorrente a fornecer mensalmente 4 latas de leite Pregomin Pepti ou similar, enquanto perdurar a necessidade mediante laudo médico, confirmando os efeitos da tutela antecipada.

O Município de Concórdia do Pará interpôs a presente apelação sustentando: (i) a necessidade de inclusão da União e do Estado do Pará no polo passivo da demanda, em razão da responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde; (ii) a aplicação dos princípios da razoabilidade, da isonomia e da reserva do possível, considerando as limitações orçamentárias do município e o alto custo do leite prescrito; (iii) o potencial efeito multiplicador da decisão, que pode gerar prejuízo significativo às finanças públicas municipais
.

Em contrarrazões, o MPE refutou as alegações recursais e defendeu a manutenção da sentença.

O recurso foi distribuído a esta relatoria e recebido somente no efeito devolutivo
.

Na condição de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ratificando as contrarrazões recursais.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso.

A controvérsia recursal consiste em apurar a responsabilidade do Município de Concórdia do Pará em garantir a menor o fornecimento de leite especial Pregomin Pepti, devidamente prescrito por profissional do SUS.

Inicialmente, consigno que não há
perda de objeto diante da concessão de tutela antecipada
, visto que esta é espécie de tutela de urgência, portanto, para que produza efeitos deve ser confirmada por meio de julgamento de mérito, garantindo a manutenção da decisão liminar.

Passo à análise do mérito recursal. É dever do Estado, no sentido
lato
, a garantia do direito fundamental à saúde a todos os cidadãos mediante políticas sociais e econômicas.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Dessa feita, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica em participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Assim sendo, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido,
o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral
, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à

saúde
no seguinte julgado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
(...)

(STF, RE 855178 ED, Relator Ministro LUIZ FUX, Relator p/ o Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090, DIVULG 15-04-2020, PUBLIC 16-04-2020)

Ademais, consoante bem destacado no REsp 1734315/GO, da relatoria do Ministro Herman Benjamin, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme e consolidado de que, na hipótese de demora do Poder competente,
o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social,
sem que haja invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível
.
[1]

Consignou-se no citado julgado que
eventuais questões acerca de repasse de verbas atinentes ao SUS devem ser dirimidas administrativamente, ou em ação judicial própria, não havendo, portanto, inobservância do
tema 793
, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.043.168/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 17/03/2020.

2.
A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS,
relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde
.
Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte
.

3. Agravo Interno não provido.

(STJ, AgInt no CC 177.570/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 31/08/2021, DJe 13/10/2021).

Além disso, o apelante sustenta que a decisão recorrida poderia gerar um efeito multiplicador, comprometendo o orçamento municipal e afrontando o princípio da isonomia, ao conferir tratamento diferenciado a um cidadão em detrimento de outros.

Entretanto, a singularidade do caso em análise decorre da situação de extrema vulnerabilidade da menor, cuja condição médica exige o fornecimento do leite especial para garantir sua saúde e sobrevivência. O direito à vida e à saúde da menor prevalece sobre eventuais argumentos genéricos relativos a impactos financeiros ou alegada afronta à isonomia.

A ponderação entre o interesse individual e coletivo deve sempre observar o princípio da proporcionalidade. No caso concreto, a ausência do fornecimento do leite especial compromete a vida da menor, o que justifica a manutenção da sentença.

Também não há que se falar em ausência de limitação temporal, tendo em vista que o fornecimento da fórmula alimentar foi condicionado à comprovação médica de necessidade, estando devidamente balizado por laudos técnicos constantes nos autos.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento à apelação
.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
Nesse sentido: AREsp 1.069.543/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 2/8/2017; REsp 1.586.142/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18.4.2016.

Belém, 16/12/2024